Tribunal: TJES
Processo: 0014470-14.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-08-29

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – DANO MATERIAL – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – PAGAMENTO INDEVIDO NÃO DEMONSTRADO – DANO MORAL - INEXISTÊNCIA – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Cumpre ao Autor demonstrar a ocorrência do fato constitutivo de seu direito, a teor do que dispõe o inciso I, do art. 373, do Código de Processo Civil
.

2. O mero descumprimento contratual não se amolda, em regra, às situações em que a jurisprudência pátria reconhece o chamado dano
in re ipsa
, isto é, aquele em que as próprias circunstâncias do caso concreto permitem presumir a ocorrência de dano moral. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014470-14.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BATISTA MACHADO DOS SANTOS

APELADO: COMUNICACOES ALTEROSAS - RIO DOCE LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0014470-14.2017.8.08.0011

APELANTE: JOÃO BATISTA MACHADO DOS SANTOS

APELADO: COMUNICAÇÕES ALTEROSAS - RIO DOCE LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação de reparação de danos” ajuizada por JOÃO BATISTA MACHADO DOS SANTOS, ora Apelante, em face de COMUNICAÇÕES ALTEROSAS - RIO DOCE LTDA, ora Apelada, objetivando a condenação desta ao pagamento de danos morais, materiais e multa contratual em decorrência da suspensão e rescisão alegadamente imotivada do contrato firmado entre as partes

Pela sentença de fls. 127/128, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 131/137, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença ao argumento de que a Apelada não teria demonstrado a existência de mora contratual

A Apelada apresentou contrarrazões de fls. 139/147 (id 7791088), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 02 de Julho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0014470-14.2017.8.08.0011

APELANTE: JOÃO BATISTA MACHADO DOS SANTOS

APELADO: COMUNICAÇÕES ALTEROSAS - RIO DOCE LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação de reparação de danos” ajuizada por JOÃO BATISTA MACHADO DOS SANTOS, ora Apelante, em face de COMUNICAÇÕES ALTEROSAS - RIO DOCE LTDA, ora Apelada, objetivando a condenação desta ao pagamento de danos morais, materiais e multa contratual em decorrência da suspensão e rescisão alegadamente imotivada do contrato firmado entre as partes

Pela sentença de fls. 127/128, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 131/137, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença ao argumento de que a Apelada não teria demonstrado a existência de mora contratual

A Apelada apresentou contrarrazões de fls. 139/147 (id 7791088), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sem maiores delongas, em que pese a irresignação do Apelante com a sentença recorrida, o presente recurso não merece provimento.

Extrai-se da própria narrativa autoral que o contrato discutido nos presentes – qual seja, de “locação de horário na programação de rádio” (fls. 12/14), e em virtude do qual teria havido o suposto evento danoso -, foi firmado entre o Apelado e terceira pessoa, qual seja, a Igreja Assembleia de Deus Ministério Deus é Fiel, da qual o Apelante é, além de Pastor Presidente, tão somente o representante legal.

Também restou incontroverso nos autos que o Apelante não estava presente no suposto evento danoso, visto que no dia em que a Apelada obstou a realização do programa de rádio, quem iria realizá-lo seria o Pastor Silas Silva.

Portanto, com acerto o Juízo
a quo
entendeu que o Apelante não demonstrou a pertinência subjetiva quanto aos pedidos relativos a danos materiais, ônus que lhe cumpria, consoante expressa previsão do inciso I, do art. 373, do Código de Processo Civil.

De igual modo, tampouco logrou êxito em demonstrar a ocorrência de qualquer prejuízo imaterial à sua imagem ou honra apto a caracterizar a condenação da Apelada ao pagamento de danos morais.

Isto porque a hipótese em exame não se amolda às situações em que a jurisprudência pátria reconhece o chamado dano
in re ipsa
, isto é, aquele em que as próprias circunstâncias do caso concreto permitem presumir a ocorrência de dano moral.

E, na esteira do entendimento manifestado pelo Juízo
a quo,
não se extrai dos autos que eventual falha no serviço prestado pela Apelada tenha causado lesão aos direitos da personalidade do Apelante.

Ademais, consoante cediço, há entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja dano moral. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONSTATADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA. DANO MORAL ATESTADO COM BASE NO CASO CONCRETO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.(...)

3.
O entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior considera que o descumprimento contratual, por si só, não configura dano extrapatrimonial passível de ser indenizado, exceto quando, do exame do caso concreto, ficar configurada situação excepcional que tenha violado direito personalíssimo da parte.
4. Concluindo a Corte local pela existência do dano moral, fica vedado ao STJ reverter esse posicionamento, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no REsp n. 2.097.923/RO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 27.08.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões